Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709872-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON LOPES DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF, DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO WILSON LOPES DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 187477578, autos originários) proferida no mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, do DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF e do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar, in verbis: “I – Ciente da decisão proferida no CC 0705998-96.2024.8.07.0000 – ID 187418146. II – WILSON LOPES DA SILVA impetrou mandado de segurança em face do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF, postulando seja determinado à Administração que decida o processo SEI 00001-00029616/2020-96 em tempo hábil. Segundo o exposto na inicial, o impetrante é servidor vinculado à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, exercendo o cargo de auxiliar legislativo. Requereu a contagem do tempo de serviço exercido em atividades insalubres, para que seja convertido em tempo especial. O pedido teve regular processamento até 23/10/2020, quando foi anexado ofício da CLDF contendo dados funcionais do impetrante. No entanto, após isso o processo não teve mais andamento. Em razão do atraso, impetrou o mandado de segurança 0702607-84.2021.8.07.0018, sendo concedida a ordem para determinar à Administração que conclua o processo. Em seguida, foi proferida decisão no processo administrativo, restando indeferido o pedido. Assim, o mandado de segurança foi extinto por perda do objeto. O servidor moveu outra ação (0759009-94.2021.8.07.0016), sendo o pedido rejeitado por se entender que não havia documentação hábil para comprovar o período de insalubridade. Alega que solicitou a elaboração do perfil profissiográfico previdenciário – PPP e o laudo técnico das condições ambientais do trabalho – LTCAT, os quais comprovam o exercício de atividade em ambiente insalubre. Com esses documentos, a Administração, de ofício, reabriu o processo administrativo. Contudo, diz que o processo foi encaminhado ao DIRETOR DO IPREV em 17/8/2023, sem qualquer movimentação até o momento, verificando-se novamente atraso. Alega que a Administração deve observar o princípio da legalidade. A lei estabelece prazo de 30 dias para decisão após finda a instrução. Aduz ter direito líquido e certo de ter seu processo decidido em prazo razoável. Sustenta ser necessário controle para que o processo seja decidido conforme a lei. A ação foi distribuída à 3a Vara da Fazenda Pública. Na decisão ID 186068092 foi determinada a redistribuição do processo a este Juízo com base no art. 286, II, do CPC. Na decisão ID 186380087 foi suscitado conflito negativo de competência. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante aponta demora excessiva no trâmite do processo instaurado para análise de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Não obstante as informações apresentadas pelo requerente sobre o atraso no trâmite do processo, não há como se concluir, por ora, que resta configurada efetivamente demora injustificada da Administração. O pedido do servidor relativo à contagem do tempo de serviço foi inicialmente indeferido pela Administração. Posteriormente, o processo foi reaberto em razão da obtenção de novos documentos como o LTCAT e o PPP. Não há informação detalhada a respeito das diligências realizadas no processo administrativo, após a juntada dos novos documentos. Sendo assim, mostra-se necessário colher melhores elementos a respeito dessa questão. Em vista do exposto, conclui-se pela ausência de relevância dos fundamentos apresentados. Além disso, não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar. Inexiste risco de ineficácia do provimento final em razão da espera pela conclusão deste processo, visto que a ilegalidade apontada consiste apenas no atraso quanto à conclusão do processo sobre tempo de serviço funcional. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – O processo deverá permanecer suspenso até o julgamento do CC 0705998-96.2024.8.07.0000.” O agravante-impetrante postula a antecipação da tutela recursal para “a concessão do pedido liminar consistente em determinar que as autoridades coatoras profiram decisão no processo SEI 00001-00029616/2020-96 no prazo de 30 dias, ou em outro prazo razoável a ser determinado por pelo relator, sob pena de pagamento de multa diária” (id. 56879915, pág. 8). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o mandado de segurança originário, constata-se que o processo SEI 00001-00029616/2020-96 relativo ao agravante-impetrante, servidor da CLDF, foi enviado pela Diretoria de Recursos Humanos do referido órgão ao IPREV, em 17/8/2023, para a seguinte finalidade (id. 186060146): “OFÍCIO No 332/2023-DRH Brasília, 17 de agosto de 2023. Senhor Diretor, Encaminhamos a Vossa Senhoria para análise do tempo de serviço especial, em favor de WILSON LOPES DA SILVA, matrícula no 11.377-41, ocupante do cargo efetivo de Assistente Técnico Legislativo (antigo Auxiliar Legislativo), categoria Assistente Técnico Legislativo (antigo Auxiliar Legislativo), o qual solicita que seu tempo de serviço exercido nesta Casa em atividade especial seja convertido em tempo de serviço/contribuição comum, à luz da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário – RE no 1014286 representativo do Tema no 942 da Repercussão Geral. Ressaltamos que a documentação está de acordo com as condições estabelecidas na Portaria SGP/SEDGG/ME no 10.360, de 06/12/2022, e no Decreto n.o 3.048/1999, conforme instrução repassada pelo IPREV no Despacho - IPREV/DIPREV/CORED/GECTE (1270613) e Ofício No 621/2023 - IPREV/DIPREV (1270614). Diante do exposto, encaminhamos o presente processo para análise do IPREV, bem como a relação dos documentos abaixo, conforme Manual de Declaração de Reconhecimento de Tempo Especial em Atividades sob Condições Especiais: Ficha Funcional (0225769); Ficha Financeira (0206176); Histórico Sob Condições Especiais para Riscos Biológicos (1297911); Laudo Técnico Condições Amb Trabalho - LTCAT (1298030); Perfil Profissiográfico Previdênciário - PPP (1298005); Declaração de Tempo de Atividades Especiais (1298475). Atenciosamente, EDILAIR DA SILVA SENA Diretora de Recursos Humanos.” Embora o agravante-impetrante invoque os prazos de 5 e 30 dias previstos nos arts. 24 e 49 da Lei 9.784/99, da análise dos autos originários, não há prova inequívoca da demora injustificada na movimentação do processo, pois, tal como concluiu o MM. Juiz, “não há informação detalhada a respeito das diligências realizadas no processo administrativo, após a juntada dos novos documentos. Sendo assim, mostra-se necessário colher melhores elementos a respeito dessa questão”. Nesses termos, ausente a probabilidade do direito. Também não há o perigo iminente de dano, inclusive quanto ao alegado prazo decadencial para propositura da ação rescisória a que alude o agravante-impetrante, de julgado oriundo dos Juizados Especiais (proc. 0759009-94.2021.8.07.0016). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Diante do interesse em oficiar na causa manifestado pelo MPDFT no Primeiro Grau (id. 188380780), à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora